Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-73.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001450-73.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA - CPF: 174.776.461-20 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), NADIANA SALMORIA DA SILVA - CPF: 009.144.091-23 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001450-73.2018.8.11.0025

APELANTE:

LUIZ ANTÔNIO MODESTO DA SILVA.

APELADOS:

NADIANA SALMORIA DA SILVA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TITULOS DOMINIAIS DIVERGENTES - SOBREPOSIÇÃO TOTAL DE ÁREAS – TÍTULO ANTERIOR EM NOME DA REQUERIDA - POSSE INJUSTA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A reivindicatória é a ação ajuizada pelo proprietário que não detém a posse em face do possuidor não proprietário.

Tratando-se de títulos dominiais divergentes ou conflitantes, que indicam a sobreposição de áreas, como no caso em comento, a questão deve ser resolvida à luz do princípio da prioridade e da anterioridade do registro do imóvel, devendo-se dar preferência ao registro anterior.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001450-73.2018.8.11.0025

APELANTE:

LUIZ ANTÔNIO MODESTO DA SILVA.

APELADOS:

NADIANA SALMORIA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ ANTÔNIO MODESTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Juína
que, nos autos da
Ação Reivindicatória nº. 1001450-73.2018.8.11.0025
ajuizada em face de
NADIANA SALMORIA DA SILVA
, julgou improcedente o pedido inicial, bem como julgou procedente o pedido reconvencional feito por Nadiana para declarar nulo o título definitivo de nº 5791 expedido pela INTERMAT ao apelante, via de consequência, anulando o registro R-01 da matrícula n. 9674, do Livro 2, do 1º Serviço de Registro de Imóveis Título e Documentos de Juína.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença adotou os fundamentos de posse para a sentença do pleito, sendo que, no entanto, a demanda da posse é de menor importância, uma vez que não fora pleiteada a usucapião.

Assevera que a manutenção da posse da apelada no imóvel objeto do litígio não pode ser empecilho para o reconhecimento da reivindicatória.

Aduz que comprovou a propriedade e individualizou o bem, restando demonstrado ainda a posse injusta exercida pela recorrida, mesmo porque o mero título definitivo não caracteriza o domínio.

Afirma que o domínio se dá pelo vínculo formal do registro e que a apelada trouxe o título definitivo de propriedade (não de domínio).

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, rejeitando, ainda, os pedidos reconvencionais.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 242086665

Foram apresentadas as contrarrazões id 237854720, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se verifica dos autos a parte apelante ajuizou a ação originária objetivando
a imissão na posse do
“lote urbano n. 18, quadra 202, Setor J, com área de 355,50m2, situado no loteamento denominado Expansão Urbana de Juína, matriculado sob n. 9.674, junto ao 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína”
,
atualmente ocupado pela requerida, fundamentando seu direito nos títulos que acompanham a exordial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contestação com pedido reconvencional, objetivando que seja declarado nulo o processo administrativo que deu origem ao Título Definitivo nº 6791 expedido em favor do Autor, bem como requer sejam declarados nulos todos os atos dele decorrentes, inclusive o referido título e, consequentemente, seja declarado nulo seu registro junto ao servido registral e cancelada a matrícula imobiliária que ele deu causa.

O juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido inicial, bem como julgou procedente o pedido reconvencional feito por Nadiana para declarar nulo o título definitivo de nº 5791 expedido pela INTERMAT ao apelante, via de consequência, anulando o registro R-01 da matrícula n. 9674, do Livro 2, do 1º Serviço de Registro de Imóveis Título e Documentos de Juína.

Pois bem.

Ultrapassada a elucidação quanto ao objetivo da exordial, faz-se necessário destacar que na ação reivindicatória pede-se a posse da coisa, pelo proprietário contra quem a possua indevidamente. Ou seja, o proprietário sem posse contra o possuidor que não é proprietário.
A pretensão decorre do direito de propriedade
, em que o titular busca retomar a posse de quem indevidamente a detenha.

Nesse sentido, o domínio é o fundamento da ação reivindicatória, por meio da qual a parte pretende restabelecer a sua posse ou poder sobre a coisa, para poder usar, gozar e dispor desta.

Ensina Sílvio de Salvo Venoza que:

“Ação reivindicatória é a ação petitória por excelência. É direito elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa onde encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não-proprietário, que a detém indevidamente. É ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido.”
(Direito Civil, vol. V, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 2005, p. 243).

O direito de reaver o bem da posse de outrem que o possua injustamente está previsto no
caput
do artigo 1.228 do Código Civil.

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Em ação reivindicatória, compete à parte autora individualizar o bem reivindicado, comprovar a propriedade sobre ele e a posse injusta exercida pela parte ré.

Ressalta-se que a posse do réu deve ser injusta para ter sucesso a reivindicatória.
[...] Para esse fim, a posse injusta é a detenção ou a posse sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta adquirida por meio das vias adequadas".
("Ação Reivindicatória", 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 34/39).

Calha ponderar que o pedido de nulidade efetuado na reconvenção, de fato, repercute diretamente na demanda reivindicatória, já que visa anular a higidez do documento que garante a propriedade do imóvel à parte autora, podendo afastar a sua legitimidade.

No caso em exame, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o apelante trouxe para a matrícula do imóvel registrada para a comprovação da propriedade.

No entanto, a apelada aponta a nulidade do título definitivo e seu registro, mesmo porque comprovou que também possui título definitivo expedido pelo INTERMAT.

Nesse sentido, considerando que ambas as partes apresentaram título do INTERMAT sobre o domínio da área, restou incontroverso que há a descrição da mesma área fática em mais de um título definitivo.

Tem-se assim, que, em se tratando de títulos dominiais divergentes ou conflitantes, que indicam a sobreposição de áreas, como no caso em comento, a questão deve ser resolvida à luz do princípio da prioridade e da anterioridade do registro do imóvel, devendo-se dar preferência ao registro anterior, o que no caso representa o título da recorrida.

Ademais, restou evidenciado que ambas as partes foram partes na ação de reintegração de posse que manteve a apelada na posse do bem e determinou que o apelante se abstivesse de ameaçar, turbar e esbulhar a posse da recorrida, afastando a alegação de posse injusta da apelada.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o da causa, nos termos do art. 85§11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024